Tribunal: STF
Processo: HC 247079
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 193.619/DF, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de peculato (art. 312, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), apresentou pedido de extinção de punibilidade com fundamento no art. 107, III, do Código Penal, não conhecido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    […] 



    Alegou que a equiparação dos empregados e dirigentes do ICS (Instituto Candango de Solidariedade) a funcionário público se deu com apoio no § 1º do art. 327 do Código Penal, complementado pelo art. 19 da Lei Distrital n. 2.415/1999, o que foi necessário para a condenação pelo tipo previsto no art. 312 do Código Penal. Entretanto, argumentou que, se já não existia a qualificação de Organização Social que fora outorgada pelo art. 19 da Lei n. 2.415/1999, pois revogada essa lei pela Lei Distrital n. 4.081/2008, as condutas imputadas aos réus eram particulares e privadas.



    […]



    Extrai-se do acórdão condenatório n. 693.965 que o paciente foi denunciado como incurso no art. 312 c/c art. 30 e 327, § 1º c/c art. 71, todos do Código Penal, por ter desviado dinheiro originado dos cofres públicos do Distrito Federal e administrado junto ao Instituto Candango de Solidariedade – ICS, qualificado como Organização Social, consoante art. 19 da Lei Distrital n° 2.415/1999, na condição de advogado contratado para prestar serviços ao instituto e em coautoria com o empregado da entidade LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA, no período compreendido entre agosto-2003 e dezembro-2004. Com efeito, confiram-se trechos pertinentes da denúncia (extraída do acórdão n. 693.965):



    […] 



     Assim, a condenação do ora paciente pelo crime de peculato se deu porque, ao tempo dos fatos (agosto-2003 a dezembro-2004), o Instituto Candango de Solidariedade – ICS ostentava a qualidade de entidade paraestatal, na forma de organização social, conforme definição que lhe foi conferida pelo art. 19 da Lei n. 2.415/1999, por conseguinte, LUIZ SÉRGIO GOUVEA PEREIRA, funcionário do ICS, foi considerado funcionário público por equiparação (art. 371, §1º, Código Penal) - elementar do art. 312 do Código Penal (peculato) comunicada ao ora paciente ROBSON NEVES, conforme art. 30, última parte, do Código Penal. A posterior perda desta qualificação de organização social pelo ICS pela revogação do art. 19 da Lei 2.415/1999 pela Lei Distrital n. 4.081/2008 não enseja a atipicidade da conduta.



    […]



    O caso em tela, porém, não atrai a retroatividade de lei benéfica, seja porque a Lei Distrital n. 4.081/2008 não se trata de lei penal, seja porque não implicou em novatio legis in mellius nem em abolitio criminis, pois não afetou o tipo penal em que incurso o paciente: art. 312 c/c art. 371, § 1º, ambos do Código Penal. 



    […]



    Por fim, saliente-se que admitir a tese suscitada pela Defesa técnica seria admitir que todos os crimes praticados por funcionários públicos por equiparação no âmbito de paraestatais ou de empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública se tornariam atípicos pela simples superveniência de lei que descaracterizasse a paraestatal ou pelo desfazimento do contrato ou convênio, o que não condiz com garantia constitucional de retroatividade de lei penal e, ainda, não se concilia a finalidade da repressão penal dos crimes contra a Administração Pública de tutelar o patrimônio público. Logo, a superveniência da Lei Distrital n. 4.081/2008 com a revogação do art. 19 da Lei Distrital n. 2.415/1999 em nada altera a situação penal do apenado. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    2. É inadmissível o "habeas corpus" ou o recurso em "habeas corpus" que se limita a reiterar a causa de pedir exposta em outro "writ" ou pleito recursal. 



    3. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) evidente nos autos que a condenação do paciente – advogado privado remunerado mediante contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre o ente associativo particular e privado ICS e seu escritório de advocacia – por crime funcional está assentada, de forma expressa e manifesta, na outorga de titulação administrativa de Organização Social ao seu contratante (ICS) pelo art. 19 da Lei Distrital n. 2.415/1999, contudo, revogada expressamente pela Lei n. 4.081/2008 […], que servira de norma de extensão do §1º do art. 327 do Código Penal para conceituar o ICS como entidade paraestatal e seus dirigentes e empregados como funcionários públicos equiparados; e 



    (b) Neste caso concreto, relativo ao Processo Físico 2007.01.1.017809-5 (PJe 0055349-72.2007.8.07.0001), a Segunda Turma do TJDFT reconheceu e declarou a prescrição da pretensão executória estatal, conforme acórdão lançado no HC PJe 0731930-86.2024.8.07.0000. Conquanto decretada a prescrição da pretensão executória no caso objeto desta impetração, o paciente tem legitimidade e interesse em obter prestação jurisdicional efetiva sobre incidência de lei posterior e benéfica e todos os seus efeitos, seja porque tem efeito mais amplo, seja porque ocorreu muito antes da incidência da prescrição. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, de modo a afastar todos os efeitos da condenação. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 865.294/DF. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, a própria defesa informa que, Neste caso concreto, relativo ao Processo Físico 2007.01.1.017809-5 (PJe 0055349-72.2007.8.07.0001), a Segunda Turma do TJDFT reconheceu e declarou a prescrição da pretensão executória estatal, conforme acórdão lançado no HC PJe 0731930-86.2024.8.07.0000. 



    Dessa forma, tem plena aplicação, ainda, o entendimento desta SUPREMA CORTE, consolidado na Súmula 695, de que não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. No mesmo sentido: HC 96.954-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje de 8/6/2011; HC 110.946/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 16/4/2012; HC 104.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25/4/2012; RHC 114.890/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 118.988/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014; RHC 122.174-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente